Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732715-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a liberação do valor depositado ao agravante (id 63647643, fl.194). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR